Tribunal: TJSP
Processo: 1007385-49.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
* "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no dia 18 de junho de 2021. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial atrelada a contratação,

Ementa:
* "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no dia 18 de junho de 2021. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial atrelada a contratação, cuja origem alega desconhecer. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Fornecedora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade da dívida que se faz de rigor. Cobrança indevida bem configurada. Inclusão do nome da autora, em decorrência dessa cobrança indevida, no Serviço "Serasa Limpa Nome", que se equipara a cadastro negativo no mercado de crédito. Notícia de preexistência de restrições ao crédito da autora, sem indício de irregularidade, que afasta a configuração do dano moral indenizável. Aplicação da Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*